Tribunal: TJPA
Processo: 0804787-59.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804787-59.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: DESIGNE ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. AFASTADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II

a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal;

2.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial, sem nenhum acréscimo;

3. Destarte, considerando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença proferida, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.
Recurso não conhecido
;

4.

O contrato administrativo discutido nos autos foi firmado com o Município de Ananindeua, que também é o principal beneficiário da contratação destinada à implantação de saneamento básico em um de seus bairros.
Ilegitimidade passiva afastada;

5.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a sentença
a quo
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente requerido a pagar o montante de R$ 542.597,50 (quinhentos e quarenta e dois mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) decorrente das obrigações contratuais firmadas pelo Município de Ananindeua com a empresa requerente;

6.

A alegação do Município, no sentido de que não poderia arcar com os valores contratuais, entraria em contradição com os termos do próprio contrato (id nº 14974823 - Pág. 4), uma vez que há cláusula explícita prevendo que os valores do contrato também seriam pagos com recursos do Tesouro Municipal;

7. Os documentos presentes nos autos atestam a execução e conclusão da obra. Por outro lado, o ente público não conseguiu demonstrar a existência de qualquer fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito pleiteado, limitando-se a apresentar alegações desprovidas de substância ou respaldo jurídico-fático;

8.

Ora, a desorganização do poder público não autoriza que seja lesado direito do prestador de serviços sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa;

9. Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146);

10. Recurso não conhecido. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente alterada apenas para fixar juros de mora e correção monetária com base na jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso de Apelação

Cível
, e em sede de remessa necessária,
alterar parcialmente a sentença
a quo
para fixar juros e correção monetária em observância ao Tema 905/STJ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2024

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relator
a

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

contra a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA

ajuizada por
DESIGN ENGENHARIA LTDA
em face do ora apelante.

Narrando os eventos dos autos, a empresa autora ajuizou a

mencionada ação narrando que firmou contrato tendo por objeto a contratação a conclusão da implantação de sistema de abastecimento de água no bairro do Paar, no Município de Ananindeua, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência, que integra o contrato.

Alegou que o contrato foi objeto de aditamento até 22 de novembro de 2019, e que durante a vigência do contrato, foram emitidos 05 (cinco) boletins de medição, com pagamento integral dos três primeiros. No entanto, a 4ª (quarta) medição foi paga parcialmente, e a 5ª (quinta) medição ainda aguarda o pagamento integral.

Aduziu que o valor devido pelo Município corresponde ao valor de R$ 542.597,50
(
quinhentos e quarenta e dois mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)
, referente às duas últimas medições.

Ao final, requereu que a ação fosse julgada procedente,

condenando o Município ao pagamento do valor devido, com correções, juros legais e penalidades estipuladas no contrato.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Neste liame, a decisão que ora se impõe é a de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Diante do Exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar os valores pendentes ao Autor o valor de R$ 542.597,50 (quinhentos e quarenta e dois mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), com observância aos parâmetros de correção monetária e de juros estabelecidos nos julgamentos paradigmáticas
.
Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Custa pelo Requerido, ficando dispensado do pagamento em decorrência da isenção da Fazenda Pública. Condeno ainda, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §3º do CPC.(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs recurso de apelação cível (id nº 14974954 - Pág. 1
).

Nas razões do recurso, o advogado do ente recorrente aponta, em resumo, que o verdadeiro responsável pelo repasse do valor é a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) ligada ao Ministério da Saúde, encarregadas de promover o saneamento básico no país. Verifica-se, com base nos documentos juntados, que o recurso dotado para obra é oriundo do convênio da FUNASA. Logo, não sendo competente o D. Juízo, mas sim da Justiça Federal.

Defende a necessidade de chamamento da Fundação Nacional de Saúde – Funasa e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP como litisconsorte passivo necessário.

Sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
do ente apelante, tendo em vista que quem deu causa ao inadimplemento foi a SEDOP.

Além disso, argumenta a impossibilidade jurídica e financeira dos valores pleiteados, tendo em vista que ausência de conclusão da obra, a ausência de repasses vinculados da FUNASA e a não aprovação da análise técnica.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (id nº 14974958 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id nº 15300683 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 15519598 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, porém não conheço do recurso, conforme passo a explicar.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da contestação e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados em sua peça contestatória, sem nenhum acréscimo.

Nesse contexto, o C. STJ possui entendimento o sentido de que, não obstante a mera reprodução da Petição Inicial ou da Contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade recursal, é certo que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. Para tanto, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Destarte, considerando que o apelante não impugnou especificamente a sentença proferida, se limitando tão somente a reproduzir fielmente a contestação, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Por conseguinte, passo à análise da remessa necessária de sentença.

Antes de adentrar no cerne da questão, é imperativo analisar a alegada ilegitimidade passiva do Município de Ananindeua nesta demanda.

Conforme alegado pelo Município de Ananindeua, sua inclusão no polo passivo da ação seria indevida, uma vez que a responsabilidade pela questão em debate recairia sobre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (
SEDOP
) e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

Ocorre que a FUNASA não esteve envolvida na contratação. Da mesma forma, a SEDOP também não possui nenhum vínculo contratual com a parte recorrida.

Dessa forma, a argumentação carece de validade, uma vez foi o Município de Ananindeua quem assinou o contrato administrativo em discussão neste processo, e é também o principal beneficiário da contratação, que visa à implantação de saneamento básico em um de seus bairros.

Dessa forma, impõe-se a rejeição da ilegitimidade passiva ventilada.

Ultrapassado este ponto, passo à análise do mérito da questão.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a sentença
a quo
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente requerido a pagar o montante de R$ 542.597,50 (quinhentos e quarenta e dois mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) decorrente das obrigações contratuais firmadas pelo Município de Ananindeua com a empresa requerente.

Conforme já relatado, a empresa autora alega que firmou contrato com Município de Ananindeua, cujo objeto era a conclusão da implantação de sistema de abastecimento de água no Bairro do Paar, no Município mencionado.

No curso do contrato foram emitidos 05 (cinco) boletins de medição, entretanto, de acordo com a requerente o ente público deixou de pagar a 4ª e a 5ª medição, remanescendo um débito de

R$ 542.597,50 (quinhentos e quarenta e dois mil reais, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Como é amplamente conhecido, o Município não pode contratar obras que incorram em gastos adicionais sem garantir a devida dotação orçamentária antecipadamente, conforme estabelecido no artigo 16, §4º, I, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme segue:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de
: (Vide ADI 6357)

I -
estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento

tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes

orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

§2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo

utilizadas.

§3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

§4o As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens

ou execução de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição.

Por conseguinte, é importante observar que a alegação do Município, no sentido de que não poderia arcar com os valores contratuais, entraria em contradição com os termos do próprio contrato (id nº 14974823 - Pág. 4), uma vez que há uma cláusula explícita prevendo que os valores do contrato também seriam pagos com recursos do Tesouro Municipal.

A fim de afastar qualquer dúvida, reproduzo abaixo textualmente a Cláusula Sexta do contrato:

“CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
: A despesa com a garantia da execução contratual correra a conta do Convénio 3008/2006 - FUNASA,
e com recursos do Tesouro municipal, conforme dotação orçamentária abaixo indicada, suplementados se necessário
:

Funcional Programática: 10.09.001.17.512.0031.2.240 - Realização dos Serviços de Saneamento Básico e Drenagem

Natureza da Despesa: 44.90.51. - Obras e Instalações

Sub Elemento: 44.90.51.02 - Obras Públicas Uso Comum do Povo Não Imobilizável

Fonte: 024000 - Transferência Convênios da União

Valor Alocado: R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) Fonte: 011900 - Part. Rec. União (FPM, ITR, ICMS Desoneração)

Valor Alocado: R$ 523.248,75 (quinhentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e oito reais setenta e cinco centavos)”

No campo jurídico, o ônus da prova é atribuído ao autor em relação ao fato que fundamenta seu direito, e ao réu em relação à existência de fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, na distribuição do ônus probatório, o legislador estabeleceu que cada parte envolvida na demanda deve apresentar os elementos factuais que sustentam o direito que busca aplicar na prestação jurisdicional solicitada.

Examinando os documentos presentes nos autos, especialmente o Anexo III do Relatório de Visita Técnica (ID nº 14974939 - Pág. 18), constata-se que o Município de Ananindeua, apesar de persistir na alegação de que o pagamento devia ser exclusivamente realizado pela FUNASA, admitiu a existência da dívida pendente e, por conseguinte, o inequívoco direito da Apelada de receber pelos serviços prestados. Estes, à época, estavam 83,50% concluídos, incluindo a finalização da adutora principal.

Posteriormente, o Boletim de Medição nº 5, emitido em 08/02/2019 (ID nº 14974833 - Pág. 1), detalhou e comprovou a execução da obra, dando início, a partir desse momento, à discussão sobre a responsabilidade do Município de Ananindeua em pagar pelos serviços prestados.

Dessa forma, com base nos elementos probatórios apresentados nos autos, a alegação do ente requerido de se eximir do cumprimento da obrigação não deve ser acolhida. O ente público não conseguiu demonstrar a existência de qualquer fato que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações carentes de substância ou respaldo jurídico-fático.

Adicionalmente, é relevante destacar que os prejuízos resultantes de ações de terceiros sobre a obra não podem ser invocados como motivo para a recusa do pagamento devido à Autora, que cumpriu o contrato conforme acordado.

Possíveis erros administrativos de outros órgãos ou entidades, falhas estatais, equívocos na previsão financeira, inadequações na dotação orçamentária, ou quaisquer outras falhas, não podem ser utilizados como desculpa para que o Município se exima da responsabilidade civil a que está sujeito.

Ora, a desorganização do poder público não autoriza que seja lesado direito do prestador de serviços sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO ESTADO. NOTA FISCAL NÃO PAGA. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014211-98.2010.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, uma vez que a Apelada cumpriu com suas obrigações contratuais, é justo que receba o pagamento correspondente, portanto, é necessário manter integralmente a Sentença recorrida, evitando assim qualquer possibilidade de enriquecimento sem justa causa por parte do Município de Ananindeua.

Por fim, no que diz respeito aos consectários legais, cabe observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), no contexto da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)- nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa do período posterior a julho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, e

correção monetária com base no IPCA-E.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Ananindeua e conheço da remessa necessária,
modificando parcialmente a sentença
apenas para fixar juros de mora e correção monetária com base na jurisprudência consolidada do STJ, conforme a fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/03/2024